Tribunal: TJES
Processo: 5013173-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013173-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KO-METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO OU SEGURO GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por KO-METAL Indústria e Comércio de Metais S/A contra decisão que deferiu a suspensão de execução fiscal mediante prestação de caução ou seguro garantia. A Recorrente alega a desnecessidade de prestar garantia, sustentando a ilegalidade da exação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de caução ou seguro garantia para suspensão da execução fiscal é válida; (ii) estabelecer se a presunção de legalidade do crédito tributário pode ser afastada com base nas alegações da Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exação fiscal detém presunção de legalidade, cabendo à Recorrente o ônus de afastá-la, o que não ocorre no presente caso, uma vez que não se vislumbra prova suficiente para desconstituir tal presunção.

A suspensão da execução fiscal somente é possível mediante a prestação de caução ou seguro garantia, conforme dispõe o art. 151, II, do CTN, não sendo aplicável o artigo 300 do CPC, por ausência dos requisitos necessários.

A decisão recorrida está em conformidade com a legislação e jurisprudência pertinentes, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legalidade do crédito tributário só pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pela parte devedora.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige a prestação de caução, seguro garantia ou depósito integral, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por KO-METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S/A, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que deferiu a suspensão do feito executivo fiscal mediante a prestação de caução ou seguro garantia.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que não há razão para prestar qualquer tipo de garantia em razão da ilegalidade praticada pelo Agravado.

Pois bem.
Em que pese as razões recursais, tenho que o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos
, a
R
ecorrente foi autuada por irregularidade constante da sua atividade mercantil, o que resultou na instauração de processo administrativo onde,
aparentemente,
foi observado com rigor o contraditório e ampla defesa.

Na
hipótese
dos autos, o que se tem é uma exação que possui presunção de
legalidade
, cabendo a
R
ecorrente afast
á-la
neste momento, o que não se vislumbra.

Como bem apontado pelo julgador singular, a suspensão da execução poderia ocorrer baseada somente na prestação de caução,
na forma do art. 151, II, do CTN
, mormente porque inviável a concessão baseada apenas nos requisitos do artigo 300 do CPC, eis que ausentes.

N
esse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DEPÓSITO INTEGRAL. CONTEMPLAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - SÚMULA 112/STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 –
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito integral e em dinheiro do valor cobrado, estando a matéria, inclusive, sumulada, conforme Enunciado nº 122 do STJ
: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 2 – No termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o montante integral a ser depositado para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve contemplar a devida atualização monetária. 3 - Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001154-71.2020.8.08.0000, órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Julgado em: 15/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE. AÇÃO AJUIZADA CONTRA RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONFUSÃO ENTRE SUSPENSÃO POR DEPÓSITO INTEGRAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos de cognição produzidos pelo agravante não são bastantes a evidenciar, sem necessidade de dilação probatória, estar fulminada pelo decurso do tempo a pretensão do agravado em perseguir judicialmente os valores devidos a título de IPTU. 2. Cumpre àquele que consta como responsável tributário em cadastro imobiliário municipal evidenciar que não se qualifica como contribuinte do IPTU, pois, do contrário, restará incólume sua legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal. 3.
O agravante baralha os institutos previstos no artigo 151, inciso III, e no artigo 164, § 1º, ambos do Código Tributário Nacional, na medida em que deseja depositar o valor que, a seu alvedrio, entende devido ao agravado e, ainda assim, discutir a obrigação, o que demandaria o depósito do montante integral
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002258-93.2023.8.08.0000, órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data julgamento: 16/10/2023)

Por certo, a
contenda
em
exame

reclama a
instrução probatória, haja vista a complexidade da análise do fatos discutidos nos autos, razão pela qual o indeferimento da tutela antecipada, frente
à
presunção de
legalidade
do auto de infração, é medida imperiosa.

P
or tais razões, tenho que a r. decisão fustigada não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.